Tribunal: TJBA
Processo: 8000575-60.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000575-60.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: EUVALDO PITHON FILHO

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR MUNICIPAL. ATIVIDADE EXTRACLASSE. COMPLEMENTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. ART. 2º, §4º, DA LEI Nº 11.738/2008. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Olindina em face de acórdão que deu parcial provimento à sua apelação, apenas para afastar a condenação ao pagamento de custas processuais, mantendo, no mais, a sentença que reconheceu o direito de professor municipal ao recebimento da diferença decorrente da não observância do percentual mínimo de 1/3 da jornada para atividades extraclasse, previsto no art. 2º, §4º, da Lei nº 11.738/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verifica-se se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não enfrentar expressamente: (i) a alegação de que a gratificação instituída por lei municipal absorveria a atividade extraclasse; (
ii
) a impossibilidade de cumulação entre gratificação e horas extras; (
iii
) a inexistência de confissão ficta contra a Fazenda Pública; e (
iv
) a alegada conformidade da jornada com a legislação local.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado foi claro e fundamentado ao reconhecer que, embora o Município tenha instituído gratificação para compensar a ausência de jornada reservada, os percentuais de 15% ou 20% são inferiores ao mínimo legal de 33%, impondo-se o pagamento complementar.

5. A jurisprudência da Corte reconhece o direito à complementação da gratificação quando não observada, de fato, a jornada extraclasse mínima legal, sendo insuficiente a previsão normativa desacompanhada de comprovação prática.

6. A ausência de manifestação sobre todos os argumentos não configura omissão, desde que o fundamento adotado seja suficiente para a resolução da controvérsia (CPC, art. 489, §1º).

7. Os embargos opostos revelam mero inconformismo com o conteúdo da decisão, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8
. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.

8000575-60.2018.8.05.0183
, em que figuram como Embargante
MUNICIPIO DE OLINDINA

e Embargad
a

EUVALDO PITHON FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes
da Quinta C
âmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em
REJEITAR
os declaratórios, nos termos do voto d
o seu
Relator.

Sala das Sessões,
data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(
A) DE JUSTIÇA

RRD2